Tribunal: STJ
Processo: 0003286-35.2020.8.17.0810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162007 - PE(2026/0030482-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL MOURA DE ALENCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 08a68248-3f67-4f13-bbba-c5857d9f1f92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162007 - PE(2026/0030482-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO RAFAEL MOURA DE ALENCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO RAFAEL MOURA DE
ALENCAR contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
793/794
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(fls.
).
815/817
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA55002716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 2ff0d29d-0b75-4129-91a6-3812097e8897

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmulas 7 e
Contudo, a
211/STJ.
parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, especificamente
contra a fundamentação atinente à Súmula 211/STJ.
Ressalte-se que não cabe a correção da deficiência das razões do agravo
em recurso especial através do agravo regimental.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no
do CPC,
o
o do CPP, bem como a
art. 932, inciso III,
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ, in
: é
verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (AgRg nos EDcl no
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.985.942/MA,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
25/9/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55002716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 2ff0d29d-0b75-4129-91a6-3812097e8897

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.162.007 / PE
Número Registro: 2026/0030482-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032863520208170810 32863520208170810
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO RAFAEL MOURA DE ALENCAR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO RAFAEL MOURA DE ALENCAR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: d5a2b434-a02d-4888-b856-d8224f8a6bb1

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:20
Código de Controle do Documento: d5a2b434-a02d-4888-b856-d8224f8a6bb1